Tribunal: CARF
Processo: 10920.721003/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721003/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.332 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
CRH INDÚSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE
MESMO TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO
SEGUINTE AO DA RETENÇÃO SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE.
REQUISITO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA NO
PRAZO DE VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio, com
débito de IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros sobre Capital
Próprio aos sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito digam respeito a
fatos geradores ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, podendo a
respectiva Declaração de Compensação ser apresentada no trimestre/ano-
calendário seguinte ao da retenção sofrida na fonte até o dia de vencimento do
IRRF devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Corrêa, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721003/2013-85
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.332 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721003/2013-85

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão 12-113.668, proferido pela
15a Turma da Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação da
compensação de débito tributário, formalizada por meio de DCOMP de no
40887.61399.050109.1.3.06-3562, apresentada em 05.01.2009, com a utilização em
compensações de crédito de IRRF - Juros Sobre o Capital Próprio.
A não homologação do pedido de compensação se deu sob o fundamento de que a
transmissão desta declaração ocorreu em ano-calendário diverso do da retenção. Na mencionada
DCOMP a contribuinte efetuava a compensação de um débito de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF – AC 2008), devido sobre valores de juros sobre o capital próprio (JCP) creditados
aos seus sócios.
Irresignada, a Recorrente alegou que o crédito de IRRF gerado pelo pagamento de
JCP à Recorrente e a utilização deste crédito para a compensação de débito de IRRF gerado por
ocasião do reconhecimento do JCP aos seus sócios, são relativos à mesma competência - e,
portanto, no mesmo ano-calendário.
Que apenas o envio da DCOMP ocorreu nos primeiros dias do ano-calendário
subsequente, dentro do período de vencimento do débito de IRRF devido sobre o crédito ou o
pagamento do JCP.
A Recorrente acrescenta que a legislação não previu nenhuma limitação temporal
para a apresentação da DCOMP distinta daquela usualmente aplicável (qual seja, 5 anos). A
limitação dessa natureza sequer poderia ter sido imposta por atos normativos infra legais, sob
pena de afronta ao princípio da legalidade.
Por fim, requer que seja reformado o acórdão, anulando-se o despacho decisório.
Subsidiariamente requer que seja reconhecida a nulidade, determinando-se o retorno dos autos à
origem.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade e dele, portanto,
tomo conhecimento.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.332 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721003/2013-85

Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 17.08.2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 15.09.2020, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Do Mérito
A lide se resume, portanto, se o contribuinte pode ou não adotar, o procedimento
evidenciado nos autos.
Primeiramente, o art. 668 do Decreto n. 3000/1999 estabelece que é facultado ao
contribuinte, na condição de pessoa jurídica tributada com base no lucro real e beneficiária da
remuneração sobre o capital próprio, o direito de compensar o crédito com o imposto retido na
fonte por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido, na
forma prevista no art. 347 (Lei n 9.249, de 1995, art. 9?, § 22).
§ l- O imposto retido na fonte será considerado (Lei ns 9.249, de 1995, art. 9-°, § 3S, e
Lei n2 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa
jurídica isenta.
§ 2- No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas (Lei n29.249, de 1995, art. 92, § 62).
O art. 74 da Lei 9430/1996, e alterações posteriores, por outro lado, dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
No presente caso, destaca-se, portanto, a indiscutível regra: o IRRF sobre JCP é
dedutível do IRPJ devido no correspondente período de apuração à título de antecipação, desde
que, obviamente, a retenção se comprove e os respectivos rendimentos sejam oferecidos à
tributação (Súmula CARF n° 80).
A exceção se dá no caso de compensação de IRRF com IRRF, especialmente no
curso do ano-calendário, ao invés de aguardar o encerramento do período de apuração para, sob
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.332 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721003/2013-85

o rótulo de saldo negativo de IRPJ, compensar débito cujo fato gerador pode ocorrer ao longo do
próprio ano.
Situação sui generis surge nos autos: o fato gerador do IRRF devido ocorreu no
último decêndio de dezembro de 2008, e o prazo para sua liquidação regular se esgotou em 5 de
janeiro do ano seguinte.
E a indagação possível é: deve-se exigir do contribuinte que o imposto retido
sobre JCP em 31 de dezembro de determinado ano seja na mesma data levado à compensação, a
despeito de sua exigibilidade plena depender do transcurso do prazo de vencimento previsto na
legislação?
E é sobre essa questão que, em pesquisa não exauriente, há diversos precedentes
do CARF (Acórdãos n° 1401-003.983, 1401-004.099, 1201-001.982, 1002- 000.799, 1201-
004.660, 1302-005.340), sendo convergentes ao afirmarem que crédito e débito devam dizer
respeito a fatos geradores ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário.
É sobre tal celeuma que também trata um dos precedentes citados pelo
contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, acórdão de recurso voluntário nos autos de
n° 16098.000094/2007-08, cuja ementa foi reproduzida no relatório retro.
Para bem contextualizar a questão, reproduzo excertos do relatório e do voto
condutor da decisão unânime:
O requerente transmitiu, em 05/01/2005, a Declaração de Compensação DCOMP,
registrada sob o no 04611.39775.050105.1.3.067381, onde declarou a compensação de
débito de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre juros sobre capital próprio creditado
a seus acionistas no decorrer do ano-calendário de 2004 (fls. 11), no valor de R$
12.180.000,00, utilizando com crédito, valor retido de seus rendimentos de juros sobre
capital próprio, durante o ano-calendário de 2004, creditados por pessoa jurídica na qual
figurava como acionista, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 12).
[...]
Por sua vez o recorrente argumenta que a compensação deve ser considerada como
realizada no mesmo ano-calendário das retenções, ou seja, 2004. Isto porque, tendo o
IRRF sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio a seus acionistas ter sido retido
no dia 28/12/2004, o imposto deveria ser recolhido até o terceiro dia útil da semana
subseqüente à ocorrência do fato gerador, ou seja, até 05/01/2005, conforme comando
do artigo 83, I, 'd', da Lei no 8.981, de 1995 e do artigo 865 do Decreto 3.000/99.
Entende, ainda, o recorrente, que mesmo sentido é o disposto na Agenda Tributária do
mês de Janeiro do ano de 2005 divulgada através do Ato Declaratório Executivo Corat
n° 105, de 27 de dezembro de 2004, que determinava que o Imposto de Renda Retido na
Fonte incidente sobre os juros sobre capital próprio, cujo fato gerador ocorre entre
26/12/04 e 01/01/05, deveria ter sido recolhido até o dia 5 de Janeiro de 2005, ou seja,
na mesma data em que ocorreu a transmissão da PER/DCOMP não homologada.
Vê-se que, naquele caso, o contribuinte apresentara a DComp no prazo de
vencimento da obrigação, no início do ano-calendário seguinte ao que sofrera a retenção do
imposto incidente sobre JCP recebido. Sublinho que a Recorrente apresentou a DCOMP, para a
compensação deste débito em 05 de janeiro de 2009.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.332 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721003/2013-85

Por sua vez, não há qualquer surpresa quanto às normas da RFB tocantes às
compensações, sendo certo que de longa data os normativos assinalam a observação de que a
compensação de IRRF/JCP devido se dê no mesmo trimestre/ano-calendário da retenção sofrida
na fonte, restrição que, no meu entender, somente pode ser relativizada para se permitir que o
contribuinte apresente a DComp no início do trimestre/ano-calendário, imediatamente
subsequente, a fim de quitar obrigação nascida no último período de apuração, desde que o faça
no prazo regulamentar de vencimento do IRRF devido.
Sendo assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 238
DF CARF MF
Original